Tribunal: TJMT
Processo: 1005673-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005673-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), PABULO DIEGO DE LARA FERREIRA - CPF: 014.594.561-81 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 006.869.211-00 (AGRAVADO), JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA - CPF: 402.926.901-00 (AGRAVADO), JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA - CPF: 402.926.901-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), PAULO CESAR NOLETO ROCHA - CPF: 380.868.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA SOPHIA BORGES FARIAS - CPF: 047.938.221-26 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 808.415.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença de Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Despejo. Alegação De Nulidade Da Citação. Não Ocorrência. Hipossuficiência Financeira Não Comprovada.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida na fase de Cumprimento de Sentença da Ação Anulatória de Ato Jurídico, que indeferiu o pedido de gratuita e de nulidade da citação. O Agravante pretende a reforma da decisão, sob a alegação de que não foi regularmente citado e que a assinatura constante no Aviso de Recebimento não lhe pertence e busca a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça; (ii) verificar a existência de vício na citação apto a ensejar a nulidade dos atos processuais desde a citação.

III. Razões De Decidir

3.

No caso, a citação realizada por meio de Aviso de Recebimento é válida, pois apresenta o nome do destinatário e está regularmente assinada por ele. A simples alegação de falsidade de assinatura, desacompanhada de qualquer elemento de verossimilhança, não autoriza a decretação de nulidade da citação nem o deferimento de perícia grafotécnica.

4.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando os elementos dos autos revelam capacidade econômica do requerente.

IV. Dispositivo E Tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A alegação genérica de nulidade, desacompanhada de elementos objetivos, não é suficiente para afastar a presunção de regularidade do ato citatório. 2. A gratuidade da justiça pode ser indeferida diante da falta de comprovação da hipossuficiência econômica do requerente.”

_______________________

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 2.793.250/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 13/5/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005673-03.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Pabulo Diego de Lara Ferreira
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, no
Cumprimento de Sentença n. 0000694-17.2018.8.11.0014
proposto pelo

Espólio de
Lindberg Ribeiro Nunes Rocha.

O Julgador indeferiu o pedido de gratuidade e de nulidade processual formulado pelo Recorrente; todavia, suspendeu a ordem de despejo que havia decretado em seu desfavor.

O Agravante aduz que não foi validamente citado, pois a assinatura que consta no Aviso de Recebimento é falsa e apresenta grafia divergente do seu nome. Sustenta que a falta de citação válida acarreta nulidade absoluta dos atos processuais.

Também assegura que faz jus à justiça gratuita, por ser hipossuficiente, sendo indevido o indeferimento do benefício.

Busca o provimento do Recurso e o reconhecimento da nulidade dos atos processuais por falta de citação válida e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Não houve pedido liminar (Id. 271493376).

O Agravado requer o desprovimento do Recurso e a condenação do Agravante em multa por litigância de má-fé (Id. 278444385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Pabulo Diego de Lara Ferreira
em virtude da decisão proferida na Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Despejo em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por
Lindberg Ribeiro Nunes Rocha
.

A controvérsia tem como origem o Contrato de Locação de imóvel comercial e residencial celebrado entre Lindberg Ribeiro Nunes Rocha (Locador) e Paulo César Noleto Rocha (Locatário/Sublocador), com cláusula expressa que vedava a sublocação do imóvel.

Apesar disso, Paulo César Noleto Rocha sublocou o imóvel para terceiros. Diante disso, o Locador ajuizou Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Despejo em desfavor de Paulo César Noleto Rocha (locatário/sublocador) e demais sublocatários, Pabulo Diego de Lara Ferreira e Rafaela Sophia Borges Farias.

Em 29/07/2020, o Juízo singular julgou procedente o pedido inicial, declarou a rescisão do contrato de locação firmado com Paulo César (locatário/sublocador) e determinou seu despejo.

Entretanto, Neurismar Francisco Pereira de Oliveira, outro sublocatário, opôs Embargos de Terceiro. Alegou posse legítima e de boa-fé sobre o imóvel e que teria celebrado contrato de locação com Paulo César (locatário/sublocador) e promovido inúmeras benfeitorias.

Com o falecimento de Lindberg, foi habilitado nos autos o seu Espólio, representado por sua inventariante, Jane Maria Sanchez Lopes Rocha.

Após regular instrução, o Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro, reconheceu a posse de boa-fé de Neurismar (sublocatário), e autorizou sua permanência no imóvel até o ressarcimento das benfeitorias.

Contudo, a sentença foi integralmente reformada por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de Lindberg Ribeiro Nunes Rocha, que foi provido e julgados procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória, declarada a rescisão do contrato de locação e determinado o despejo do locatário no prazo de 15 (quinze) dias. Em razão disso, o pedido formulado nos Embargos de Terceiro foi julgado improcedente.

Com o trânsito em julgado, iniciou-se o Cumprimento de Sentença, e a determinação do despejo dos Requeridos.

Em razão disso, o Agravante/sublocatário Pabulo Diego de Lara Ferreira, manifestou-se nos autos, alegou não ter sido regularmente citado, pois a assinatura que consta no Aviso de Recebimento não é sua.

Informou que é ocupante de um dos salões comerciais construídos no imóvel objeto da lide, onde exerce atividade empresarial, e vinha pagando aluguel diretamente à filha do falecido locador, além de ter edificado obras no local no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Com base nesses argumentos, requereu a nulidade de todos os atos processuais desde a citação, a suspensão do despejo, a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante no AR e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Juiz
a quo
deferiu o pedido de suspensão
da ordem de despejo porque os Requeridos, onde se inclui o Agravante, não foram
intimados do Acórdão que proveu o Recurso de Apelação e do início da fase do Cumprimento de Sentença
, o que constitui impedimento para o prosseguimento da desocupação.

Por outro lado,
não acolheu o pedido de nulidade processual
, por não vislumbrar falhas no processo e ressaltou que o Aviso de Recebimento está devidamente assinado por ele. Ainda
indeferiu a justiça gratuita
.

Em virtude dessa decisão, o Agravante interpôs este Recurso, no qual pretende a nulidade dos atos processuais desde a citação. Insiste que a assinatura constante do Aviso de Recebimento não é sua e que foi falsificada.

Ainda pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita para a Ação principal.

No entanto, razão não assiste ao Agravante em nenhuma dessas pretensões.

Para fins de concessão da justiça gratuita,
“há presunção de que a pessoa física requerente não tem condições de arcar com as despesas do processo, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência”
(AgInt no AREsp n. 2.793.250/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

No caso, os elementos constantes dos autos não indicam que o Agravante se enquadra nessa condição.

Com efeito, o Agravante é titular de empresa estabelecida em um dos salões comerciais do imóvel objeto da lide e ocupa cargo comissionado vinculado à Secretaria de Agricultura, com proventos que somam a quantia líquida no valor de R$ 6.917,68 (seis mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos).

O indeferimento da justiça gratuita, portanto, deve ser mantido.

Em relação à alegada nulidade da citação, consta nos autos Aviso de Recebimento devidamente assinado com o nome do Agravante, sem qualquer indício aparente de irregularidade (Id. 37941318 – pág. 40). Convém frisar que a simples alegação de falsidade, desacompanhada de indícios mínimos de verossimilhança, não é suficiente para ensejar a realização de perícia grafotécnica ou o reconhecimento de nulidade.

Aliás, é de causar estranheza a alegação de que tenha sido surpreendido com o trâmite da Ação de Despejo, sobretudo em razão do longo período de duração da demanda e pelo fato de que o processo tramita em Comarca pequena, onde as partes envolvidas e os desdobramentos da lide são de fácil conhecimento.

Por fim, a suspensão do despejo não se deu por eventual vício de citação, mas tão somente porque se constatou a falta de intimação específica dos Requeridos quanto ao Acórdão que julgou a Apelação e ao início da fase de cumprimento de sentença. Entretanto, esse vício não compromete os demais atos processuais anteriores ao Acórdão.

Quanto à condenação do Agravante por litigância de má-fé, entendo que não estão demonstrados dolo, má-fé ou intenção de tumultuar o regular andamento do feito. Assim, indefiro o pedido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025